Tribunal: TJBA
Processo: 0009559-87.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009559-87.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUDETINO GOMES DA CRUZ

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

EMENTA

Apelação Cível. Ação indenizatória. Autor alega ser beneficiário de plano de previdência suplementar operado pela FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FASCHESF. Em sua inicial alega estar recebendo valores a menor, tanto em virtude do fato de que deveria estar recebendo verba a título de complementação - e não suplementação, bem como por haver incorreção na base de cálculo e na forma de atualização. Sentença julgou pedidos autorais improcedentes, uma vez que o cálculo do benefício foi realizado em conformidade com as diretrizes do estatuto próprio. Recurso de apelação no qual alega que um dos valores que integra a base de cálculo - denominado "salário de participação" - deveria, conforme disposições do estatuto, ser acrescido de juros e correção conforme as ORTN. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada, uma vez que a tese da incorreção da base de cálculo para fixação do benefício foi abordada pela sentença, não havendo falar-se em ausência de impugnação específica aos termos da decisão.
Verifica-se que assiste razão ao apelante
. Conforme item 112.1
do estatuto que regula o plano de previdência do qual o recorrente participa
, no cálculo do montante referido no item
anterior, que trata do valor inicial do benefício,
devem ser aplicados juros mensais de 0,5% e correção monetária pelo valor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). Assim, em interpretação desta cláusula do estatuto, é possível denotar que o valor inicial do benefício deve ser calculado levando em consideração a incidência de juros de 0,5% ao mês e correção monetária
pelas ORTN
para a composição da base de cálculo. Nesse particular, o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tais variáveis foram aplicadas no cálculo do benefício do recorrente, o que, portanto, torna incontroverso o fato de que a estipulação dessa quantia se deu com a utilização de base de cálculo incorreta. Apelo
provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

0009559-87.2014.8.05.0191
, em que figura como apelante
AUDETINO GOMES DA CRUZ.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento à apelação de AUDETINO GOMES DA CRUZ
.